Tribunal: TJPA
Processo: 0001523-47.2017.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001523-47.2017.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MARCELO CORREA MACIEL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre, vinculado à Comarca de Breves/PA, que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 148, § 2º, ambos do CP. O
parquet
sustenta a presença de justa causa, amparada em auto de prisão em flagrante e demais elementos colhidos na fase inquisitorial. A defesa pugna pelo improvimento. O d. Juízo manteve a decisão em juízo de retratação. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de aprofundamento investigativo ou de desenvolvimento do inquérito policial, além do auto de prisão em flagrante, compromete a existência de justa causa para a ação penal; (ii) saber se a denúncia ofertada atende aos requisitos do art. 41, do CPP, e está acompanhada de elementos mínimos de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inquérito policial é procedimento administrativo dispensável para o oferecimento da denúncia, desde que existam elementos informativos minimamente idôneos, capazes de indicar autoria e materialidade do delito, ainda que não haja aprofundamento investigativo.

4. A denúncia descreve adequadamente a conduta imputada ao acusado, individualizando-a, e está acompanhada de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima, qualificação e interrogatório dos acusados, portaria de instauração e relatório da autoridade policial, os quais constituem suporte mínimo necessário para o recebimento da inicial acusatória.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito provido

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 395, III, e 610; CP, arts. 157, § 2º, I e II, e 148, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 170410/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre, vinculado à Comarca de Breves/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Marcelo Correa Maciel, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, I e II, e 148, §2º, ambos do Código Penal (ID 26184607).

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta a presença de justa causa para a deflagração da ação penal, argumentando que a peça acusatória descreve adequadamente os fatos e está amparada em elementos probatórios mínimos colhidos durante a investigação, inclusive o auto de prisão em flagrante e o relatório de inquérito (ID 26184612).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo improvimento do recurso (ID 26184716).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 26184717).

A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 26759549).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
requer a cassação da sentença que rejeitou a denúncia, ao argumento de que a exordial atende aos requisitos do artigo 41, do CPP, e está devidamente lastreada em elementos de informação colhidos durante a fase inquisitorial, aptos a embasar o recebimento da inicial acusatória.

Tem razão.

Ao se analisar os autos, verifico que o d. Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na suposta ausência de justa causa, por entender que o inquérito policial não teria se desenvolvido além do auto de prisão em flagrante, reputando insuficientes os elementos constantes para deflagração da ação penal. Notadamente, tal entendimento não deve prevalecer.

Como é cediço, o inquérito policial é mero procedimento administrativo, não se constituindo em pressuposto processual indispensável para a propositura da ação penal. O oferecimento da denúncia, portanto, pode se basear em qualquer conjunto de elementos informativos minimamente idôneos, inclusive no auto de prisão em flagrante, desde que revelem indícios de autoria e prova da materialidade, ainda que em juízo de cognição sumária. Nesse exato sentido é a jurisprudência do c. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO CONCLUÍDO. IRRELEVÂNCIA. (...) 1. "O inquérito policial é mera peça informativa, sendo prescindível à ação penal", motivo pelo qual o fato de este ainda estar em trâmite não impede o oferecimento de denúncia. Nessa linha de intelecção, "o órgão acusatório pode oferecer denúncia com base em quaisquer elementos de prova de que tiver conhecimento, não dependendo da prévia instauração ou mesmo da conclusão de procedimento investigatório para que dê início à ação penal" (...) (STJ, AgRg no RHC 170410/PE, Quinta Turma, j. 04/10/2022)

No caso em exame, a denúncia descreve fatos em tese típicos, com individualização suficiente da conduta atribuída ao acusado, e está instruída com auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e peças diversas que, em conjunto, evidenciam elementos mínimos para o exercício da ação penal. A suposta ausência de maior aprofundamento investigativo não configura, por si, falta de justa causa, especialmente quando já presentes indícios razoáveis da prática delitiva.

Ademais, conforme bem salientado pelo parecer ministerial, os autos contêm portaria de instauração, boletim de ocorrência, qualificação e interrogatório dos acusados, declarações da vítima, e relatório final da autoridade policial. Tais peças são aptas a amparar o juízo de admissibilidade da imputação, sobretudo nesta fase pré-processual, em que vigora um critério de delibação sumária.

Assim, presentes os requisitos do artigo 41, do CPP e ausente qualquer vício que comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa, a rejeição da denúncia não se justifica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso em sentido estrito para cassar a decisão de rejeição e determinar o recebimento da denúncia oferecida contra Marcelo Correa Maciel, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/06/2025